Tribunal: STF
Processo: Rcl 58006
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga - SEPREM alega ter a 1ª Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga/SP aplicado equivocadamente, no Processo n. 1006079-15.2021.8.26.0269, o entendimento firmado no Tema 1.028 da Repercussão Geral.



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com base na sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.028), em decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). 



    Sustenta equívoco na aplicação do precedente de repercussão geral, uma vez que não está em discussão, na origem, os requisitos de pensão por morte, mas, sim, normas de ordem pública previstas na Constituição Federal, inclusive que dizem respeito a duração do beneficio previdenciário, que é oponível a todos.



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada e a remessa do Recurso extraordinário interposto para julgamento.



    É o relatório. Decido.



 2. Não assiste razão à reclamante.



     É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    A decisão questionada nesta reclamação, proferida em sede de agravo interno, encontra-se assim fundamentada:



    Trata-se de agravo interno contra a r. Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo agravante. 



    Não se verifica qualquer inconsistência na decisão agravada, que identificou ausência de enfrentamento explícito da matéria constitucional, impressão não afastada pelas razões do presente agravo. 



    Era mesmo caso de invocação das Súmulas 282 e 356 do STF, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Destaco ainda o uso do recurso constitucional como forma de manifestação de mero inconformismo, com pretensão de discussão de fato, e a ausência de repercussão geral. 



    Diante do exposto, VOTO pelo não provimento do agravo interno.



 Vejamos trechos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    O recurso o extraordinário não reúne condições de admissibilidade. 



    E isso porque a C. Suprema Corte já se manifestou, através do ARE 1170204/RS, acerca do tema aqui discutido (Tema 1028), transitado em julgado em 27/03/2019, firmando a tese de que "É infraconstitucional e fundada na análise de fatos e provas a controvérsia atinente à aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte.". (g.n.) 



    Por outro lado, cabe registrar que os dispositivos constitucionais enfocados pela parte recorrente não foram apreciados pela decisão recorrida, de modo EXPLÍCITO, como vem sendo exigido pela Excelsa Corte, faltando, assim, uma condição para o processamento do recurso, que é o prequestionamento viabilizador da instância excepcional. 



    Dessa forma, impedem a admissão do recurso extraordinário as Súmulas 282 e 356 do Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Outrossim, é certo que a pretensa contrariedade a texto constitucional, quando muito, seria resultante de infringência a normas legais, operando-se por via indireta ou reflexa. Em tais condições, mostra-se inviável o recurso, porquanto não caracterizado, na espécie, o requisito da “afronta direta”, e não por via reflexa” (RTJ 107/661, 120/912, 105/704 e 105/1.279). 



    Também cabe destacar que é inadmissível recurso extraordinário como instrumento de modificação do julgado, tão só pelo inconformismo da parte, notadamente por demandar o reexame do conteúdo fático probatório, vedado na via estreita do apelo extremo (Súmula 279 do STF). 



    Além disso, é preciso considerar a prevalência do direito de interpretação pessoal de cada magistrado à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) e das regras de experiência comum, de modo que, se a motivação foi suficientemente fundamentada e devidamente lastreada em embasamento legal e/ou jurisprudencial, o magistrado tem a prerrogativa de decidir conforme garantia constitucionalmente assegurada, de modo que eventuais divergências pontuais são típicas do sistema processual vigente. 



    Logo, a interpretação quanto aos pressupostos de admissibilidade deve ser restritiva, sob pena de desvirtuamento do instituto, em violação frontal aos princípios da efetividade e da celeridade dos Juizados Especiais. 



    Por outro lado, ressalte-se que o C. STF já concluiu pela excepcionalidade de repercussão geral nas demandas propostas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei nº 9.099/95, diante da falta de adequada e detalhada justificação constitucional, como é o caso dos autos: 



    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (Tema 800 ARE 835833, Tribunal Pleno, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJ 19/03/2015, DJe 25/03/2015). 



    Ainda, é bom que se diga que a repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF), de modo que, consequentemente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, inviável, também, o reconhecimento da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF). 



    Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto, o que faço com esteio no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil



     Verifica-se que o recurso extraordinário da parte reclamante teve seu seguimento negado não somente com base no Tema 1.028, como também com fundamento na ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais violados e na incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que os outros óbices processuais mencionados não podem ser objeto de reexame nesta via processual.



     Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento no paradigma de efeito vinculante invocado.



     Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.



     3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



     4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente